Tribunal: TJDFT
Processo: 0732189-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732189-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos da liquidação individual de sentença coletiva n.o 0702677-96.2024.8.07.0018, que rejeitou sua impugnação e determinou que os cálculos sejam realizados pela Contadoria Judicial mediante incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo percentual da caderneta de poupança até novembro de 2021 e, a partir de dezembro de 2021, seja o débito total correspondente ao principal atualizado monetariamente e com juros de mora até então corrigido apenas pela taxa SELIC (Id 200158363 – origem). Sustenta a ilegitimidade ativa de Christine Mansur Araújo Ferreira, Renata Cristina de Oliveira e Roberta Viana da Silva, uma vez que não integram a categoria representada pelo SINDIRETA, sendo representadas em razão dos cargos que ocupam, pelo SINDFISZ/DF e SINDFAZ/DF, sendo, assim, inviável, pelo princípio da unicidade sindical, valer-se de coisa julgada obtida por sindicato diverso. Defende que a taxa Selic deve ser aplicável a partir do início da vigência da EC n.o 113/2021, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, conforme Tema 435 do STF, não sendo ainda possível a correção capitalizada, por já englobar correção monetária e juros de mora, sob pena de bis in idem. Argumenta haver excesso de execução ao se aplicar o art. 22, §§1o e 2o, da Resolução n.o 303/2019 do CNJ, por evidenciar anatocismo, em violação à Súmula 121 do STF e à vedação ao enriquecimento sem causa. Sustenta ser inconstitucional o art. 22, §1o, da Resolução n.o 303/2019 do CNJ por confrontar o princípio do planejamento/programação ao fazer incidir juros sobre montante que já foi compensado pela mora do Poder Público, elevando a despesa pública, bem como por se imiscuir em matéria de precatório, de modo a afetar o gerenciamento da dívida pública, em violação ao princípio da separação dos poderes. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar a realização de cálculos e pagamentos de valores equivocados. Ao final, requer seja reconhecida a ilegitimidade ativa ou, subsidiariamente, a suspensão dos autos até o julgamento do IRDR 21. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, com incidência da SELIC apenas sobre o montante principal. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito, inclusive com possibilidade de realização de cálculos, em que pese ainda haver relevante controvérsia quanto à legitimidade ativa e ao alcance da incidência da taxa SELIC, prevista na EC n.o 113/2021, matérias que constituem objeto de específica impugnação nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da legitimidade ativa, bem como da correta incidência dos parâmetros de atualização pela Selic, à luz da EC n.o 113/2021, de modo a potencialmente influir no prosseguimento do feito e no valor porventura devido. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do feito de origem até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À Secretaria para incluir as agravadas CHRISTINE MANSUR ARAÚJO FERREIRA, RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA, ROBERTA VIANA DA SILVA no polo passivo do recurso. Após, dê-se vista para contrarrazões. I. Brasília-DF, 6 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora